Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA. POLÍCIA MILITAR DO DF. ETAPAS DO CERTAME. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. BPR-5. TESTE NÃO APROVADO PARA USO PELO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS TESTES PSICOLÓGICOS - SATEPSI. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ILEGALIDADE DO TESTE E A REPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, assim como eventuais alterações/retificações posteriores, em razão, sobretudo, dos princípios da isonomia e da impessoalidade.
2. No tocante ao Teste BPR-5 (raciocínio verbal) utilizado para a característica raciocínio lógico, a candidata/apelante obteve excelente resultado, de modo que não foi o fator determinante para sua inaptidão.
3. A inaptidão não guarda nexo causal com a alegação de ilegalidade do teste BPR-5, porquanto foi considerada apta na característica avaliada por ele. Portanto, ainda que o Teste BPR-5 fosse substituído por outro com parecer favorável do Sistema de Avaliação dos testes Psicológicos (SATEPSI), este fato não teria o condão de afastar a eliminação da apelante.
4. A eliminação da autora/apelante não representa excesso ou afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e desprovida.